Tribunal: TJDFT
Processo: 0716703-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. DEFESA DO PRIMEIRO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ACUSAÇÃO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando coesa e harmônica com os demais elementos de prova constantes no processo.
2. Devidamente comprovada a autoria e materialidade, não há falar em absolvição do primeiro réu, com base no art. 386, VII, do CPP.
3. Provas duvidosas, no que tange à autoria dos fatos em relação ao segundo réu, não servem para embasar o decreto condenatório, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo.
4. Recursos desprovidos.